Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. LAUDO EM EXAME PSICOTÉCNICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo Instituto AOCP, aduzindo a embargante que acórdão no 1743950 foi omisso e contraditório, visto que desconsiderou que a aplicação dos exames psicotécnicos e as respectivas correções foram feitas por profissionais distintos. Alega que o acórdão ignorou que o artigo 62 da Lei no 4.949/2012 exige no mínimo três especialistas para a composição da banca examinadora de exame psicotécnico, e não para a assinatura do laudo, assim como alega que o acórdão não analisou o edital de abertura, o laudo de avaliação psicológica e as regras do Conselho Federal de Psicologia.
3. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Na hipótese, não ocorreram os vícios apontados, porquanto as razões de decidir foram externadas de forma coerente, valendo citar o seguinte excerto do acórdão: “3. A decisão ID 46505451 do agravo de instrumento restou amparada nos seguintes termos: (...) Destaca-se que há julgados do e. TJDFT no sentido de que “5. O fato de ter sido o laudo assinado por dois profissionais não significa que sua avaliação não tenha sido feita pela banca examinadora com a presença de pelo menos três psicólogos, cumprindo-se o disposto na Lei Distrital n.o 4.949/2012.” (Acórdão 1109941, 07042285820178070018, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, existem outros precedentes que indicam ser “nulo o exame psicotécnico assinado por apenas um psicólogo, sendo necessária realização de novo exame, observados os critérios legais. [...]” (Acórdão 1057384, 20160110591892APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 6/11/2017. Pág.: 127-140). Assim, observa-se que a jurisprudência não se encontra pacificada quanto ao ponto, isto é, quanto à própria compreensão do que seria a obediência ao disposto no art. 62 da Lei n. 4.949/2012 (“O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas.”). Observa-se, ademais, que o recurso administrativo, também juntado na origem, não foi assinado por nenhum psicólogo, tendo sido apócrifo. Nesse quadrante, não é possível identificar ter sido ou não atendido ao previsto no art. 63, § 2o, da Lei n. 4.949/2012 (“Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos.”). 8. Esclarece “que o laudo da avaliação psicológica foi assinado pelo psicólogo coordenador da banca, Jorge Manoel Mendes Cardoso, contudo, participaram da correção dos testes 6 psicólogos, todos com registro no CRP” e, na fase de recurso, “a banca foi composta por 3 psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia”. Acrescenta que a assinatura do laudo de avaliação por apenas um profissional, segue estritamente as normas previstas na Resolução 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia e na Resolução n° 2, de 21 de Janeiro de 2016. 9. Diz que “a decisão proferida liminarmente no presente agravo de instrumento, além de reincluir um candidato inapto psicologicamente num certame de tamanha envergadura (policial penal), não analisou detidamente os motivos que levaram à eliminação na fase da avaliação psicológica”, bem como, “não analisou o edital de abertura, o laudo de avaliação psicológica que apresenta informações precisas sobre a não recomendação, e as regras do Conselho Federal de Psicologia”. (...) 15. Observa-se que o ora agravante, embora tenha reiterado os argumentos pelos quais entende cabível a manutenção da decisão interlocutória impugnada pela via do agravo de instrumento, deixou de apresentar documento ou elementos aptos a comprovar, em cognição sumária, o cumprimento das destinações dispostas nos arts. 62 e 63, § 2o, da Lei n. 4.949/2012 (“O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas.” e “Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos.”) (...) 19. Desse modo, não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar (ID 46505451), dá-se parcial provimento para confirmar a conceção parcial da tutela recursal pleiteada para determinar a realização de nova avaliação psicológica do candidato, com base em critérios objetivos e em observância à Lei 4.949/12, art. 62, garantindo-lhe a participação nas fases subsequentes do certame e a reserva de vaga em caso de aprovação no concurso, obedecida a ordem de classificação. 20. Agravo interno interposto pelo réu Instituto AOCP conhecido e improvido. 21. Agravo de Instrumento interposto pelo autor Edson Ribeiro Sousa conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0704395-65.2023.8.07.0018 em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada, nos termos do item 18." (com destaques que não são do original).
5. Extrai-se do julgado que, acolhida a tese do embargado (EDSON RIBEIRO SOUSA), foi reconhecida pela Terceira Turma a inobservância do artigo 63, § 2o, da Lei n. 4.949/2012.
6. Destarte, o pronunciamento judicial se mostra claro e inteligível, foram declinados os fundamentos de decidir e inexistem vícios a serem enfrentados.
7. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante.
8. Ademais, o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.